Tribunal: TJBA
Processo: 0503547-66.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0503547-66.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Jairo Gabriel de Oliveira

Advogado(s)
:
ANDRE NAVARRO SILVA GUEDES, DEYVSON THIAGO DE SOUZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença da 2ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA, que extinguiu a punibilidade do recorrido, denunciado por injúria qualificada (art. 140, § 3º, do CP), com base em prescrição em perspectiva.

2. O recorrente pediu a reforma da decisão, alegando ilegalidade da prescrição virtual e a imprescritibilidade da injúria racial, com base em precedentes do STF e STJ.

3. O recorrido defendeu o não provimento do recurso, sustentando a perda da justa causa. O juízo manteve a decisão, por entender que a imprescritibilidade da injúria racial foi firmada após os fatos, sendo inviável sua aplicação retroativa.

4. A sentença recorrida extinguiu a punibilidade com fundamento na prescrição virtual, ao considerar que a pena definitiva não ultrapassaria dois anos, configurando lapso prescricional de quatro anos já superado desde o recebimento da denúncia. A decisão baseou-se na ausência de justa causa e na economia processual.

5. Embora a Relatora admita a aplicação da prescrição antecipada em hipóteses em que o prosseguimento do feito se revele inócuo diante da provável ocorrência de prescrição retroativa, entendeu que, no caso concreto, tal entendimento não se ajusta integralmente à situação dos autos.

6. Nesse contexto, destacou-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus 154.248/DF, firmou entendimento no sentido de que o crime de injúria racial é imprescritível, por constituir espécie do gênero racismo. Ressaltou-se, ainda, que a imprescritibilidade dos crimes de racismo, prevista no art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal, já havia sido reconhecida no julgamento do Habeas Corpus 82.424.

7. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em decisões como o Agravo Regimental no RE 1.467.380 AgR e o Agravo Regimental no ARE 1.488.521/MG, reiterou que a jurisprudência da Corte já vinha firmando o entendimento sobre a imprescritibilidade da injúria racial mesmo antes do julgamento do HC 154.248/DF, afastando a aplicação do princípio da irretroatividade para impedir o reconhecimento da imprescritibilidade em relação a fatos pretéritos.

8. Diante do exposto, afasta-se a necessidade de análise da prescrição quanto ao crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, por se tratar de espécie do gênero racismo e, portanto, imprescritível, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

9. Por fim, rejeita-se a tese defensiva de extinção do processo por ausência de justa causa, uma vez que não se verifica prescrição, impedimento à punição ou qualquer causa que inviabilize o regular prosseguimento da ação penal.

10. Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença recorrida e o regular prosseguimento da ação penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0503547-66.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido JAIRO GABRIEL DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Recorrente, na forma do voto condutor.

5